Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012309-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), REGINA LUCIA FERNANDES VILANOVA - CPF: 106.923.201-72 (APELADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

SENTENÇA ANULADA EM REEXAME.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual aposentada, visando à incorporação da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%” aos seus proventos. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, afastando a prescrição e determinando o pagamento dos valores suprimidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores à propositura da ação;
(ii) analisar se a ausência de dilação probatória, especialmente de perícia contábil, compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório; (iii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para retorno dos autos à origem e regular instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nas ações contra a Fazenda Pública que envolvem prestações periódicas de trato sucessivo, como verbas remuneratórias de servidor, aplica-se a regra do art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, sendo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme estabelece a Súmula 85 do STJ.

4. O julgamento antecipado do mérito, em casos que envolvem controvérsia fática sobre a supressão ou não de verba remuneratória de trato sucessivo, configura cerceamento de defesa quando inviabiliza a produção de prova pericial necessária para elucidar a questão.

5. A jurisprudência consolidada desta Egrégia Câmara de Direito Público reconhece que a análise sobre a incorporação da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” exige prévia instrução probatória, especialmente a realização de perícia contábil.

6. Nos termos do art. 492, parágrafo único, do CPC, a sentença deve ser certa, ainda que trate de relação jurídica condicional. A ausência de certeza quanto ao
an debeatur
(existência do direito) impede a condenação, impondo a nulidade da sentença proferida sem base probatória suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

“1.A ausência de dilação probatória indispensável à apuração da supressão da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. A definição do
an debeatur
nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública exige a realização de perícia contábil quando há dúvida sobre a existência da verba pleiteada nos proventos.

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85, do STJ”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492, parágrafo único; Decreto 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AC no 1016738-71.2022.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 25.11.2024;
TJMT, AC no 1002875-48.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.05.2024;
TJMT, AC no 1014954-30.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07.02.2023;
TJMT, AC no 1010656-92.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.04.2022;
STJ, Súmula no 85.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1012309-27.2023.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 306576874):

“VISTOS.

Trata-se de
Procedimento Comum Cível
movido por
Regina Lucia Fernandes Vilanova
em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a revisão de diferenças remuneratórias e a consequente incorporação do percentual de 61,38% aos seus proventos de aposentadoria, com fundamento em decisão judicial pretérita e na ausência de processo administrativo que justificasse a supressão da verba em 2005.

A petição inicial foi instruída com documentos (ID 114392061 a 114393387), destacando-se as fichas financeiras da autora, o cálculo individual, decisões anteriores e o mandado de segurança coletivo utilizado como paradigma.

O pedido liminar foi indeferido (ID 114667674).

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 119758189), sustentando ilegitimidade passiva, prescrição e defendendo, no mérito, a legalidade da supressão da rubrica com base na sistemática do subsídio e na reestruturação do regime jurídico dos servidores.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 126152688), rebatendo os argumentos defensivos e reafirmando o direito adquirido à percepção da verba. Posteriormente, manifestou-se nos autos (ID 143739377), juntando novos julgados referentes a servidores em situação idêntica.

É o relato necessário. Decido.

Afasto, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, ao argumento de que eventual obrigação relativa ao pagamento de aposentadoria e proventos seria do MTPREV.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que visem revisar ou restabelecer rubricas remuneratórias vinculadas ao vínculo originário do servidor com a administração direta, ainda que aposentado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PERCENTUAL DE 11,98% – PRESCRIÇÃO PARCIAL – ESTADO DE MATO GROSSO – LEGITIMIDADE PASSIVA – MTPREV – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – ILEGITIMIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – PROVIMENTO PARCIAL. 1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder pela revisão de rubricas vinculadas ao período ativo do servidor, ainda que aposentado. 2. O MTPREV, gestor do RPPS, não possui interesse jurídico direto no pedido de incorporação de rubricas cuja origem remonta ao vínculo ativo do servidor com a administração direta. (TJMT, Apelação Cível n.o 1006366-91.2019.8.11.0041, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/06/2021, publicado em 25/06/2021)".

Além disso, conforme dispõe o artigo 59 da Lei Complementar Estadual n.o 560/2014, o Estado é garantidor do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estaduais, circunstância que também autoriza sua presença no polo passivo.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que se refere à prescrição, reconheço a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da presente ação, com base no artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas os efeitos patrimoniais do direito invocado, e não o próprio fundo de direito, cuja análise de mérito será feita a seguir.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N.o 20.910/32. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DE DIREITO NÃO PRESCRITO. 1. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como é o caso das verbas remuneratórias pagas mês a mês, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. 2. Precedentes. (STJ, AgRg no AREsp 495.067/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2014, DJe 28/05/2014)".

Assim, declaro prescritas apenas as parcelas vencidas antes de 04/04/2018.

Superadas as preliminares, passo à análise de mérito.

A autora comprovou documentalmente que percebia o percentual de 61,38% em sua remuneração, inclusive após sua transposição para o regime estatutário, sendo posteriormente suprimido unilateralmente em 2005, sem prévio processo administrativo, o que configura afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

As fichas financeiras juntadas (ID 114393359 a 114393374) demonstram o histórico do pagamento da rubrica e sua cessação abrupta. A ausência de processo administrativo específico para a exclusão da verba compromete a validade do ato, considerando-se o enunciado da Súmula 473 do STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu o direito à manutenção da rubrica em diversos precedentes relativos a servidores da SINFRA em situação idêntica à da autora, inclusive com decisões já transitadas em julgado. Veja-se, por exemplo:

“AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DA VERBA ‘TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%’ – SUPRESSÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE DO ATO – MANUTENÇÃO DA RUBRICA – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovada a percepção da verba por mais de 20 anos e sua exclusão unilateral, sem processo administrativo, impõe-se o reconhecimento do direito à incorporação por força de decisão judicial transitada em julgado. 2. A supressão do pagamento de forma unilateral, sem observância do devido processo legal, contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de violar o direito adquirido. (TJMT, Apelação Cível n.o 1009877-25.2020.8.11.0041, Relator Des. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/04/2022, publicado em 25/04/2022)”

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – SUPRESSÃO DE RUBRICA – PERCENTUAL DE 61,38% – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. 1. A exclusão de parcela incorporada aos proventos do servidor público, quando realizada sem o devido processo legal, revela-se ilegal e afrontosa aos direitos fundamentais. 2. Comprovado o recebimento da verba por longo período e sua exclusão arbitrária, a restituição da rubrica é medida que se impõe. (TJMT, Apelação Cível n.o 1010946-84.2021.8.11.0041, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/03/2023, publicado em 13/03/2023)”.

Dessa forma, a pretensão da autora deve ser acolhida, com reconhecimento do direito à manutenção da parcela denominada "Título Julgado Incorporado - 61,38%", respeitado o marco prescricional já delimitado, sendo a apuração dos valores devidos remetida à fase de liquidação por arbitramento, com eventual produção de prova pericial contábil, caso necessária.

Diante do exposto, julgo
procedente
o pedido formulado por Regina Lucia Fernandes Vilanova em face do Estado de Mato Grosso para declarar o direito da autora à percepção da verba identificada como “Título Julgado Incorporado – 61,38%”, determinando que seja restabelecido o pagamento da rubrica em seus proventos de aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 04/04/2018.

Determino que os valores atrasados sejam apurados em fase de liquidação por arbitramento, aplicando-se os critérios de correção monetária e juros moratórios previstos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT., data registrada no sistema

Luís Aparecido Bortolussi Jr.

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita prejudicial de mérito de prescrição do fundo do direito, asseverando que decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a decisão proferida no Mandado de Segurança n.° 37063/2005 e a distribuição da ação.

No mérito, sustenta a legalidade da supressão do índice que estava incorporado aos vencimentos da parte apelada, pois não há que se falar em ofensa à coisa julgada, na medida em que a situação jurídica reconhecida em sentença trabalhista foi alterada por força da publicação da Lei Complementar n.° 04/09, que transformou os empregos públicos em cargos públicos e submeteu os servidores a um novo regime jurídico.

Apregoa que a manutenção da verba é totalmente improcedente, pois tornaria ineficaz o artigo 37, incisos X e XI, da Constituição Federal, ao manter verba salarial mesmo após a implantação do subsídio pela Lei n. 7.554/01.

Aduz que ao alterar o regime remuneratório dos servidores públicos, com a adoção do regime de pagamento por subsídio, a verba denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
” continuou a ser paga ao servidor, de forma separada, por um erro da administração.

Assevera, nesse ponto, que a administração pública pode corrigir os equívocos em seus atos, diante do princípio da autotutela, conforme Súmula n.° 473, do STF.

Pontua, de outra parte, que em ações semelhantes este Egrégio Tribunal de Justiça determinou a realização de perícia contábil para verificar se houve, ou não, a incorporação da referida verba.

Por essas razões, requer “
que admita este recurso, dando-lhe provimento, a fim de reformada a sentença recorrida julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial ou que desconstitua a sentença para a realização da perícia contábil visando verificar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada e se a aludida verba foi subtraída da remuneração da parte autora/apelada
” (ID. 306576876).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, postulando pelo não provimento do apelo (ID. 306576879).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito do recurso, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 314579376).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1012309-27.2023.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Do exame da questão posta, verifica-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial a ser avaliado por ocasião da remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisados conjuntamente.

Inicialmente, no que tange à prejudicial de prescrição, sabe-se que, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

No entanto, nas ações de trato sucessivo, somente prescrevem as prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85, do STJ. Veja-se:

“SÚMULA N. 85 Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

A propósito, em situações idênticas a presente, assim decidiram ambas as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido
.

Da remessa necessária: Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente. Sentença declarada nula. Recurso prejudicado”.

(TJ-MT - AC: 10221220320208110003, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MTPREV – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – AUSENCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV/CRF – VALOR, SE DEVIDO, APURADO EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA No 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

A supressão de gratificação, decorrente da mudança de regime jurídico do servidor aposentado, só é legítima quando não importe em redução de vencimentos e, ainda assim, deve ser precedida do devido processo legal.

A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

Com a implantação do subsídio, o vencimento do servidor deve ser pago em parcela única, e não pode haver redução nominal do quantum por ele percebido. Se a Administração estava pagando a verba em rubrica apartada do subsídio e deixou de fazê-lo deve, necessariamente, pagar os valores referentes ao período em que houve a supressão. Verificado que, posteriormente a parcela voltou a ser paga e que foi incorporada aos proventos do servidor, não há que se falar em implantação da verba, somente remanesce a obrigação de efetuar o reajuste e pagar os valores pretéritos, o que deverá ser apurado na liquidação da sentença.

Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, a atualização do débito, deve ser realizada de acordo com o entendimento consolidado no Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

(N.U 1006639-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022). (Grifo nosso).

À vista disso, considerando que a ação foi proposta em 04.04.2023 (ID. 306575888), consideram-se prescritas as parcelas pleiteadas com mais de cinco anos, contados da data da distribuição, ou seja, aquelas anteriores a 04.04.2018.

No mérito, constata-se que a controvérsia recursal se cinge em verificar se a servidora aposentada, após a promulgação da Lei n.° 7554/2001, passou a receber a remuneração em parcela única, sem constar a verba litigada, ou se a parcela denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
” foi absorvida nos proventos.

Sobre o tema, é assente nesta Egrégia Câmara de Direito Público, que somente depois de realizada perícia contábil é possível apurar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada ou, ainda, a existência de eventual crédito a ser recebido pela parte autora. Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o pagamento da verba suprimida da remuneração do servidor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória configura cerceamento de defesa, e, consequentemente, se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase probatória.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado do mérito caracteriza cerceamento de defesa quando a falta de produção de provas impede a comprovação de elementos essenciais para analisar os fatos controversos, especialmente no caso em que se exige a comprovação da supressão da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, uma vez que a redução dos vencimentos não se presume.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido. Sentença anulada. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “A ausência de dilação probatória indispensável à comprovação dos fatos controversos configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução do feito.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015286-14.2020.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.4.2022; TJMT, agravo interno 2597/2020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Órgão Especial, j. 10.6.2021; TJMT, mandado de segurança coletivo 37063/2005, Rel. Des. Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 12.3.2009”.

(N.U 0051646-21.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). (Grifo nosso).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSOS PREJUDICADOS.

A autarquia previdenciária estadual Mato Grosso Previdência – MTPREV, embora dotada de autonomia financeira e patrimonial, além de ter o Estado de Mato Grosso como garantidor, não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar Estadual m.° 560/2014.

Da remessa necessária:
Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que, resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente
.

Sentença declarada nula. Recursos prejudicados.

(N.U 1016738-71.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024). (Grifo nosso).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO REVISIONAL DE DIREFENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NULIDADE DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOCORRÊNCIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ERACINDA MARIA DA CUNHA MACIEL PREJUDICADO.

1. Por se tratar de pretensão autônoma, com causa de pedir diversa daquela externada no Mandado de Segurança Coletivo n.° 37.063/2005, não há que se falar em incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

2.
Conforme dispõe o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a sentença deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, de modo que se faz necessária a desconstituição da sentença, a fim de que seja permitida ampla dilação probatória, esclarecendo-se, por meio de perícia contábil, se houve ou não a incorporação da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%”, bem como se persistem créditos a serem percebidos pelo servidor aposentado
.

(N.U 1002875-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO – DECADENCIA – ILEGITIMIDADE DO ESTADO – REJEITADAS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA.

1. Preliminar: Da Prescrição e Decadência - Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido. Rejeitadas.

2. Preliminar: Da ilegitimidade passiva do Estado - Não obstante o MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014. Rejeitada.

3. Do não conhecimento do recurso de apelação: Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

4. Da remessa necessária: Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente
.

N.U 1010656-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

Em se tratando de pretensão autônoma, diversa daquela externada no MS 37.063/05 e que a ele apenas faz menção, visando à cobrança das diferenças de valores de subsídio pagas irregularmente pelo Estado, compete às varas da Fazenda Pública processar e julgar ações da natureza como a ora ajuizada, inocorrendo, portanto, a aduzida incompetência funcional.

2.
A necessidade de aferir se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, exige a regular instrução processual, com perícia técnica que ateste a respeito. O óbice à produção dessa prova implica em flagrante cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, a fim de que, em ampla dilação probatória, sejam esclarecidos os pontos controvertidos.

3. Retorno dos autos à origem para a regular instrução processual, inclusive com realização de perícia contábil, restando prejudicado o recurso de apelação interposto.

4. Sentença desconstituída. Recuso de Apelação prejudicado”.

(N.U 1014954-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023). (Grifo nosso).

Nessa conjectura, frisa-se que o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional,
in verbis
:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”.

A respeito do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“O juiz tem o dever de fixar o
an debeatur
na sentença do processo de conhecimento. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada. Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos. O
an debeatur
(certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o
quantum debeatur
(liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença." (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , 11a edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Desse modo, concluo como necessária a desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja permitida ampla dilação probatória, esclarecendo-se, por meio de perícia contábil, se houve ou não a incorporação da verba denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”, bem como se persistem créditos a serem percebidos pelo servidor aposentado.

Diante da desconstituição do ato sentencial, de ofício, para que seja permitida ampla dilação probatória, consideram-se prejudicadas as demais matérias recursais e a remessa obrigatória prevista no artigo 496, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para
AFASTAR a prejudicial de mérito de prescrição
e, em reexame necessário,
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, a fim de que retornem os autos à comarca de origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia contábil, reputando-se prejudicadas as demais matérias recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025